Tribunal: STF
Processo: Rp 1302
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
- A ATIVIDADE EXERCITADA PELO EMPREGADO DOMESTICO APRESENTA
CARACTERISTICAS PROPRIAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DOS
EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. DESSE
MODO, NÃO HÁ QUE FALAR EM OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 1., DA LEI
FUNDAMENTAL.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.